Tribunal: TJDFT
Processo: 0723423-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CONSUMIDOR. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. ABUSIVIDADE. RETENÇÃO DE 10% DO VALOR PAGO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O promitente comprador tem o direito de arrependimento, podendo rescindir o contrato de promessa de compra e venda de imóvel, desde que fixada multa por descumprimento em patamar razoável que não importe prejuízo considerável às partes, bem como de obter a devolução de percentual das parcelas pagas.

2. A retenção de 10% (dez por cento) é suficiente para o ressarcimento de eventuais prejuízos advindos do desfazimento do negócio, especialmente, levando-se em consideração que a Apelante ficará com a propriedade do imóvel e poderá renegociá-lo, além do que não demonstrou circunstância que justificasse a retenção em percentual superior. (Acórdão 1408671, 07352100420208070001, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).

3. A cobrança da comissão de corretagem somente é possível se houver expressa menção da atribuição de responsabilidade no contrato e desde que haja referência ao seu valor, de forma separada do montante total, o que não foi realizado no presente caso. (Acórdão 1603730, 07105611520208070020, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no DJE: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).

4. Tratando-se de obrigação decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. (Acórdão 1436399, 07202553120218070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).

5. Negou-se provimento ao recurso. Unânime.